Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios. Penhora de ativos. Relativização da impenhorabilidade salarial. Preservação de percentual. Ausência de prejuízo à subsistência do executado. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos rendimentos da parte executada em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a penhora salarial para quitação de débito de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência daqueles e de sua família. De uma maneira geral, o STJ pondera os direitos fundamentais ao crédito e à dignidade quando permite o atingimento da finalidade da execução, satisfazendo o direito ao crédito sem violar o mínimo existencial, resguardando a isonomia entre as partes.
4. No caso, o executado exerce atividade remunerada conforme demostrado no Informe de Imposto de Renda, e a dívida ainda já ultrapassou um salário mínimo, sendo razoável a penhora salarial, bastando limitar os descontos à margem consignável disponível em folha de pagamento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
5. Assim, a penhora de percentual de 20% da remuneração do devedor, respeitada sua margem consignável, não apresenta potencial prejuízo à sua subsistência, até a satisfação da dívida, que poderá ser quitada em poucos meses.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.